Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SILVIA PEREIRA VALADAO - CPF: 825.142.591-34 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (PROCURADOR), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (PROCURADOR), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo
expert
, não há qualquer óbice à homologação deste.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003917-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

SILVIA PEREIRA VALADÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1043161-05.2021.8.11.0041

ajuizada por

SILVIA PEREIRA VALADÃO
, homologou o laudo pericial.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
a Agravada ajuizou ação declaratória em face do BMG, objetivando a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a condenação do BMG a restituição dos valores descontados e indenização a título de dano moral
” (sic).

Informa que “
sobreveio a sentença de procedência parcial. Inconformado, o BMG apelou. Contudo, o recurso interposto pelo BMG não foi provido”
(sic), de modo que a agravada requereu o “
cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 91.262,06
” (sic), entretanto, a recorrente “
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, demonstrando o valor devido de R$35.822,80
” (sic).

Menciona que “
em decorrência da divergência de valores, fora determinada a realização de perícia contábil
” (sic), sendo que “
o Laudo Pericial de ID. 103932038 apontou saldo em favor da Agravada no valor total de R$ 48.223,53
” (sic), de modo que “
o d. Juízo a quo, acabou por homologar o laudo pericial, determinando que o Banco Agravante pague o montante remanescente
” (sic).

Aponta que contra essa decisão opôs embargos de declaração, que, no entanto, foram rejeitados.

Entende que há excesso de execução, pois “
a sentença validou o contrato de cartão de crédito, deferindo apenas que a taxa a ser utilizada na apuração dos juros e encargos, fosse recalculada a 1,82% a.m, com restituição simples dos valores pagos, atualizados da data do pagamento “indevido”
” (sic).

Afiança que os parâmetros utilizados pelo
expert
não são integralmente acertados, no que tange à “
aplicação de correção monetária dos valores de forma mensal
” (sic).

Explana que “
o correto deveria ser a aplicação da correção monetária a partir do total aferido desde a data do último desconto, conforme determinado na sentença
” (sic).

Defende que “
o i. perito se equivoca ao elaborar o recálculo das parcelas, majorando o valor da condenação por aplicar correção e juros de forma mensal
” (sic).

Menciona que outro equívoco cometido no laudo diz respeito à atualização dos valores, “
Isto porque, o i. perito atualizou os valores apurados até 31/08/2022 e fez a dedução o valor pago pelo BMG em 05/09/2022. No entanto, o correto seria atualizar até 05/09/2022 (data do pagamento efetuado pelo BMG), proceder a dedução do valor pago e atualizar o saldo remanescente até a presente data
” (sic).

Assegura que “
a sentença validou a contratação do Cartão de Crédito Consignado, todas as taxas, IOF e tarifas cobradas nos valores das parcelas, são válidas. Ou seja, a única alteração se refere a taxa de juros das faturas, a qual deve ser readequada a 1,82%”
(sic), no entanto, “
as faturas devem ser recalculadas com inclusão de base de juros de saque, tarifa de saque e IOF no fechamento das faturas, pois nada foi deferido quanto a estes importes e tais valores decorrem das operações financeiras realizadas pelo Exequente
” (sic).

Dessa forma, sustenta que “
o excesso de execução se mantém, devendo os cálculos do BMG serem homologados
” (sic).

Por fim, ressalta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, esclarecendo que a questão encontra-se “
garantida por meio de depósito judicial, no valor de R$ 35.822,80 (parcela incontroversa) e Seguro Garantia (nº 1007507051143) no importe de R$ 72.071,03, já com acréscimo de 30%, conforme os requisitos do artigo 835, § 2º do Código de Processo Civil
” (sic).

Ao final, requer, o provimento do recurso para reconhecer o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG serem homologados no valor de R$35.822,80 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos); e de forma subsidiária, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado pelo ora recorrente, para elaboração de novo cálculo, nos termos do art. 471, do CPC (Id 159811677).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 23/03/2023, conforme decisão de Id 162622151.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id 165356152), que foi devidamente contra minutado no Id 165807191, rogando pela manutenção dos efeitos da tutela recursal indeferida.

Por sua vez, a parte agravada deixou escoar o prazo para apresentada da peça contrarrecursal, consoante certificado no Id 169401680.

Preparo devidamente recolhido no Id 159865668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVIA PEREIRA VALADÃO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BMG S/A
,
alegando, em suma, que contratou 8 (oito) empréstimos, entre os anos de 2009 a 2019, totalizando o importe de R$14.968,08 (quatorze mil, novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos), na modalidade cartão de crédito consignado, do qual já havia saldado cerca de 105 parcelas mensais, totalizada em R$70.324,84 (setenta mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), possuindo, ainda, um saldo devedor na ordem de R$13.842,45 (treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Ante o exposto, pugnou pelo afastamento da capitalização de juros, a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, foi proferida
sentença de mérito nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes concernente ao “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - BMG”,
a taxa de juros de 1,82%
ao mês – Id nº 71500105 – pág. 37 – item 06, sem capitalização,
a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior,
faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido
, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. (...)”

Nota-se que a decisão judicial estabeleceu que os juros começariam a contar desde a origem do saldo devedor “
do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
”, considerando a taxa de juros de 1,82% ao mês, sem capitalização, e estabelecendo a data do marco inicial dos juros em 05/09/2009.

Dessa forma, reafirma-se que o marco inicial dos juros foi o mês 09/2009, data que originou o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pago.

A comprovação do pagamento da fatura do cartão de crédito, pelo valor mínimo, pode ser visualizada no mês seguinte (Id 76585246 - Pág. 23, autos de origem).

Ademais, evidencia-se que segundo informado pelo
expert
, “
no cálculo realizado foram considerados todas as compras, inclusive saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos
” (sic) – Id 103932038 - Pág. 6, autos de origem.

Ainda, concluiu que:

“
Para a realização do cálculo, conforme parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação da taxa de juros de 1,82% ao mês, sem capitalizado, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação, o valor total em 31/08/2022 é de R$48.223,53, deduzindo os valores depositados restou saldo remanescente a depositar de R$12.400,73
” (sic).

Dessa forma, evidencia-se que a decisão judicial determinou a aplicação da correção monetária, devida sobre os valores pagos à maior, enquanto os juros de mora têm a sua incidência à taxa de 1% ao mês a partir da citação.

No que tange a data da atualização do valor (31/08/2022), nota-se que o próprio banco executado, ora agravante, reconheceu em seus cálculos essa data como sendo o marco de encerramento (Id 94662562 - Pág. 2, autos de origem).

Ademais, o perito consignou que “
neste caso, a justificativa da data de 31/08/2022 e não 05/09/2022 é por conta do marco para se apurar o valor efetivamente devido e possíveis excesso ou saldo remanescente, por conta da comparação do cálculo apresentados pelas partes
” (sic) – Id 106664645 - Pág. 10, autos de origem.

Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos a justificar o afastamento de avaliação realizada pelo
expert
de acordo com os critérios legais, resta inconcebível a reforma do
decisum
, eis que prolatada em total acordo com os termos da sentença.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL - MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Apesar de sustentar o desacerto do laudo pericial, denota-se que o banco apresentou cálculos que divergem dos parâmetros fixados na lide, devendo ser mantida a decisão de homologação do laudo pericial.”
(TJ-MT 10024002120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA -
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
- INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS E ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO -
VALOR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES SEDIMENTADAS NOS AUTOS
– RECURSO DESPROVIDO. A decisão que homologa Laudo Pericial calcado nos comando judiciais, com expresso detalhamento dos parâmetros utilizados nos cálculos, não comporta reparos.”
(TJ-MT - AI: 10128319020178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/03/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

Por consequência lógica, não havendo qualquer vestígio de ilegalidade nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, mostra-se totalmente impertinente o acolhimento do pedido subsidiário, sobretudo porque o CPC (arts. 464 a 480) somente autoriza a substituição do perito em casos específicos, em suma, quando: faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, restando
prejudicado
o agravo interno interposto (Id
165356152)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023